Tribunal: TJSP
Processo: 2257697-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257697-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é paciente
ANTONIO DOMICIANO MOREIRA FILHO e Impetrante MARCOS ANTONIO
ARANHA BORGES, é impetrado MMJD DA VARA DO PLANTÃO CRIMINAL
DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257697-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19482
2
Habeas Corpus no 2257697-63.2020
Impetrante: Marcos Antônio Aranha Borges
Paciente: Antônio Domiciano Moreira Filho
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Piracicaba
Voto no 19482
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção da Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marcos Antônio Aranha Borges, advogado, em
favor de Antônio Domiciano Moreira Filho, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que não
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, bem como que
a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea. Sustenta que o Paciente possui residência fixa
e não é perigoso.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 30/32), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257697-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19482
3
informações foram prestadas (fls. 35/36) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52/59).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que dia 23 de outubro de
2020, o Paciente teria sido surpreendido trazendo consigo e mantendo
em depósito, para suposto fins de tráfico, 12 porções fracionadas e 01
porção maior, prensada como um tijolo, de “maconha”, pesando
360,6g, além de três rolos de plástico filme e uma faca.
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não há como falar em falta de fundamentação
na decisão, visto que além da prova de materialidade e indícios
suficientes de autoria, o magistrado consignou que “Necessidade e
adequação da medida se encontram presentes. Isso porque, o crime
de tráfico de entorpecentes, como sabido, é daqueles que vem
assombrando a comunidade ordeira, destruindo famílias e fomentando
a prática de inúmeros outros, principalmente aqueles contra o
patrimônio, perpetrados pelos usuários, na ânsia de adquirirem mais
droga. Ainda que não se mostre adequado fundamentar a prisão
preventiva com base apenas na gravidade em abstrato do crime,
entende este Juízo que a gravidade concreta da conduta delituosa do
autuado, a ensejar sua custódia cautelar, resta configurada. Frise-se
que a expressiva quantidade de drogas apreendida demonstra que
grande número de pessoas seriam prejudicadas pela conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257697-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19482
4
indiciado. Além do mais, também foi localizado petrechos para
fracionamento e embalo da droga, configurando-se, com isso, sua
intensa periculosidade e seu desprezo pela sociedade, afastando a
figura privilegiada do crime de tráfico. Outrossim, o simples fato de o
autuado ser primário, sem antecedentes (fls.43/45), com residência
fixa, não representa garantia automática de liberdade provisória”, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos em que o Paciente
foi surpreendido com considerável quantidade de “maconha”, além de
apetrechos comumente utilizados para a manipulação de substância
entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257697-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19482
5
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator